Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO PROPORCIONAL NÃO REALIZADO. EQUILÍBRIO ATUARIAL COMPROMETIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MENTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. Pretensão de obtenção de benefício de previdência complementar em valor não correspondente à contribuição efetivamente vertida pelo participante. Risco de comprometimento do equilíbrio atuarial. Ausência de verossimilhança da alegação deduzida em razões de agravo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.